Tribunal: TJBA
Processo: 8056430-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056430-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAV PROMOCAO DE VENDAS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO, JON NEI MOTA COSTA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. REAJUSTES QUE NÃO SE SUBMETEM AUTOMATICAMENTE AOS ÍNDICES DA ANS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA PARA ANÁLISE DA ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA AMPLIAÇÃO DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAV Promoção de Vendas e Serviços Ltda. contra decisão interlocutória que, em ação revisional de contrato de plano de saúde, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar provisoriamente o reajuste anual ao índice da ANS referente ao ano de 2025 (6,91%), bem como reduzir o reajuste por mudança de faixa etária de 75% para 30%.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de ampliação da tutela de urgência para abranger a revisão de reajustes pretéritos de plano de saúde coletivo, bem como a invalidade, em cognição sumária, dos reajustes por faixa etária praticados pela operadora.

III. Razões de decidir: A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não se evidenciando, no caso, urgência quanto à revisão de reajustes aplicados e quitados desde 2019. Os planos de saúde coletivos não se submetem automaticamente aos índices da ANS, sendo admitida a livre negociação, com possibilidade de controle judicial apenas mediante demonstração concreta de abusividade, o que demanda dilação probatória. A ausência de impugnação contemporânea aos reajustes anteriores afasta o requisito do perigo de dano, revelando tratar-se de pretensão revisional que deve ser examinada no curso da instrução processual. Quanto ao reajuste por faixa etária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Temas 952 e 1.016) admite sua validade, desde que observadas previsão contratual, normas regulatórias e ausência de onerosidade excessiva. No caso concreto, não há elementos suficientes, em sede de cognição sumária, que evidenciem abusividade dos percentuais aplicados, tendo o juízo de origem adotado medida de equilíbrio ao limitar provisoriamente o reajuste. A decisão agravada mostra-se razoável e adequada, inexistindo fundamentos para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056430-44.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante JAV PROMOÇÃO DE VENDAS E SERVICOS LTDA e como Agravado BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator